Tribunal: TJMT
Processo: 0011800-42.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011800-42.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Antonio Neto dos Santos (APELADO), ANTONIO NETO DOS SANTOS - CPF: 703.644.101-16 (APELADO), DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO - CPF: 050.305.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARANGONI SILVA - CPF: 083.949.501-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA - CPF: 061.088.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 023.365.312-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA - CPF: 051.348.371-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE NAYARA RODRIGUES MORAIS TEIXEIRA - CPF: 116.863.906-96 (VÍTIMA), FRANCISCO DAMAS DE FREITAS BORGES - CPF: 856.500.481-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Apelação criminal. roubo majorado e associação criminosa. sentença absolutória. recurso ministerial. autoria delitiva não comprovada. manutenção da sentença absolutória. parecer da pgj. adoção
per relationem
. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, visando a condenação do apelado por roubo majorado e associação criminosa armada.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
“[...] o recorrido sequer chegou de dar início naquilo que lhe caberia fazer e que foi combinado com o bando. Em nada, ademais, ele participou no que diz com o crime de roubo. [...]. Nenhuma das várias testemunhas ouvidas durante a instrução processual, tampouco os diversos réus, forneceram detalhes ou informações da suposta participação. [...]. O parcial reconhecimento pessoal do recorrido por uma das vítimas não é suficiente para sustentar um édito condenatório em seu desfavor. [...]. Não há nos autos provas de materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de associação criminosa, visto que, nas palavras do próprio réu, ele fora para Pontes e Lacerda tão somente para levar o veículo que seria roubado até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. E, ainda, não há informações de que [...]tenha participado de quaisquer outros crimes com o grupo criminoso, descaracterizando, assim, o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.[...]”

2
. “Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”.

3. “Inexistindo provas suficientes de que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, inviável as condenações dos agentes pela prática do delito previsto no art. 288 do CP.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório não se mostra suficiente para confirmar a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I; art. 61, II, "c"; art. 288, parágrafo único. CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n° 0012554-11.2019.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2023. j. 26.5.2023; TJMT, AP nº 0011642-94.2019.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011800-42.2019.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): ANTÔNIO NETO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE n° 00011800-42.2019.8.11.0013), que
absolveu ANTÔNIO NETO DOS SANTOS de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e arma de fogo] e associação criminosa [armada]– - art. 157, § 2º, II e V e §2°-A, I, c/c art. 61, II, "c" art.288, parágrafo único, todos do CP
(fls. 1184/1190 - ID 262543784).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por roubo majorado e associação criminosa armada (fls. 1194/1199 - ID 262543788).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1202/1211 - ID 262543791).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Absolvição das práticas do crime de roubo majorado e associação criminosa. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Alegada existência de provas suficientes que atestam a materialidade e autoria delitivas. Impossibilidade. Não há nos autos nenhuma evidência que o recorrido participou da empreitada criminosa. Pelo improvimento do recurso.
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 271039354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no início de março de 2019, Antônio Neto dos Santos, Bruno Gustavo Barbosa Silva, Dionizio Joaquim da Silva Neto, Emerson Alexandre Souto Silva, Fábio Juan da Costa de Moraes, Fagner Borges Gomes de Oliveira, Márcio Garcia Penha, Mateus Marangoni Silva, Rafael Ferreira Barros e Rafael Henrique Barbosa da Silva uniram-se com o fim de cometer crime patrimonial em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, no dia 04 de março de 2019, por volta de 20h4Omin, os denunciados Rafael Ferreira Barros, Márcio Garcia Penha, Fábio Juan da Costa de Moraes e Fagner Borges Gomes de Oliveira dirigiram-se à residência localizada na Avenida Bahia, n.° 2702, Bairro Jardim Primavera, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, moradia familiar, encontravam-se as seguintes pessoas: Sra. Jaqueline Nayara Rodrigues Morais Teixeira e Sr. Francisco Damas de Freitas Borges.

Por conseguinte, os executores ingressaram na referida moradia sem que os habitantes os notassem. Para tanto, os increpados anunciaram o assalto contra as vítimas, ocasião em que fizeram uso de armas de fogo e passaram a intimidá-las.

[...]Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor dos seguintes agentes pelas consequentes condutas delitivas:

a) Antônio Neto dos Santos, na forma do artigo 69 (concurso material), pelos seguintes:(i) artigo 288, p. único (Associação Criminosa Armada) e (ii) artigo 157, § 2°, incisos II e V e §2°-A, I, c/c Artigo 61, II, "c", todos do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal) [...]”.
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - fls. 7/18 - ID 208093221)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]quanto a autoria, passo à análise das provas produzidas.

Sobre a atuação do réu Antônio Neto dos Santos, o Ministério Público afirma na inicial acusatória que o referido “permaneceu em uma residência nas proximidades do local, com vistas a dar "cobertura" para prática criminosa, uma vez que perfez também a vigilância”.

Diante das provas expostas, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o réu praticou ou concorreu para o crime de roubo majorado, o que impõe, em estrita obediência ao in dubio pro reo, a absolvição.

[...]Na espécie, observo que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas Francisco Damas de Freitas Borges e Jaqueline Nayara Rodrigues Moraes Teixeira, indica que não foram capazes de identificar nenhum dos agentes, consignando a vítima Francisco que embora ache de ANTONIO NETO DOS SANTOS PARECIDA COM A PESOA QE LHE ABORDOU (p. 176 e 178, id. 77721896).

[...]Ocorre que, tratando-se apenas de suposição/achismo, tal elemento não é suficiente para o édito condenatório. Somado a isso, é materialmente impossível que ao mesmo tempo em que o corréu é acusado de concorrer para o crime prestando auxílio material em uma residência nas proximidades do local, seja um dos executores diretos do delito abordando a vítima.

Ademais, ao ser ouvido na fase investigativa, diferentemente do apontado pelo Ministério Público, o réu não confessou a prática do crime de roubo, mas alegou que sua participação seria o transporte do carro subtraído até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (p. 200, id. 77721896). Não só, o réu afirmou na fase investigativa que permaneceu em uma casa próxima ao estabelecimento “Gela Guela”que, por sua vez, é bem distante da residência onde ocorreu o roubo eis que situado na BR 174.

Outrossim, o denunciado Antônio foi preso no outro dia, no bairro Vila Guaporé, local distante da consumação do crime de roubo.

[...] Logo, pairam dúvidas acerca do auxílio na forma de vigilância supostamente realizada pelo réu.

Nenhum dos demais denunciados, ouvidos em Juízo, confirmou a participação do acusado Antônio na conduta criminosa.

O mesmo se afirma com relação às testemunhas ouvidas na fase judicializada, que nada acrescentaram acerca do suposto auxílio prestado pelo corréu Antônio.

[...]Diante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e absolvo ANTONIO NETO DOS SANTOS do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e V e §2°-A, I, c/c artigo 61, II, "c", e com relação ao crime previsto no artigo 288, p. único, todos do Decreto Lei Federal n. 2.848/1940 (Código Penal). [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - fls. 1184/1190 – ID 262543784)

Pois bem.

A materialidade dos delitos [roubo majorado e associação criminosa armada] está consubstanciada nos Termos de Exibição e Apreensão de ID n° 262543750, Termos de Reconhecimento de Objeto de ID n° 262543750, Laudo Pericial n° 410.2.03.2019.002618-01 de ID 262543750, Auto de Avaliação de ID n° 262543750 e Auto de Constatação de ID n° 262543750, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gabriel Lucas Lopes Mario, policial militar, (fls. 39/41 - ID 262543750), Wesley Rezende da Silva, policial militar (fls. 42/44 - ID 262543750), Jaqueline Nayara Rodrigues Morais Teixeira, vítima (fls. 45/48 - ID 262543750), Francisco Damas de Freitas Borges, vítima (fls. 51/53- ID 262543750) e Fernando Ferreira, menor infrator (fls. 62/63 ID 262543750). Foram interrogados Rafael Ferreira Barros, Mateus Marangoni Silva, Marcio Garcia Penha, Rafael Henrique Barbosa da Silva, Bruno Gustavo Barbosa Silva, Dionizio Joaquim da Silva Neto, Fabio Juan da Costa de Moraes, codenunciados (fls. 68 /107 - ID 262543750) e ANTÔNIO NETO DOS SANTOS, apelado (fls. 156/158 - ID 262543750).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima, Jaqueline Nayara Rodrigues Morais Teixeira, e as testemunhas: Katiany Freitas Silva, testemunha, Raphael Iury Silva Porfirio, testemunha, Robison Ramires, Gabriel Lucas Lopes Mario, Edi Carlos Limeira de Freitas, Ronair Willian Gomes da Silva, Jaqueline Barbosa Correa e Wesley Rezende da Silva. E, interrogados os codenunciados e o apelado (Relatório de Mídias - ID 2262543774, 262543776 e 262543778).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
No entanto, analisando-se detidamente o caderno processual, é de ver que não se formou um conjunto probatório apto a confirmar a hipótese acusatória.

Com efeito, consta nos autos que no dia seguinte ao referido roubo, policiais civis da Delegacia de Pontes e Lacerda receberam uma denúncia anônima dando conta de um possível lugar onde os suspeitos de terem praticado o crime no dia anterior estariam escondidos.

Ao diligenciarem no local, os agentes encontraram alguns homens, dentre eles o recorrido (ID 262543750 p. 243), que, posteriormente, foi submetido ao reconhecimento pessoal e ao interrogatório perante a autoridade policial.

Na ocasião, o acusado confessou que, em relação ao roubo investigado, sua tarefa seria de levar os carros das vítimas até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, contudo, afirmou que na hora dos fatos estava numa “casa verde próximo a conveniência Gela Guela”, negando que teria entrado na casa roubada. Além disso, revelou que “ficou sabendo que o roubo deu errado” quando um comparsa chegou no lugar dizendo “bora, bora, pinchou”, tendo, na sequência, mudado de casa. Confira-se:[...]

Nota-se que, a despeito de ter confessado o fato de ter ido para Pontes e Lacerda-MT para participar da empreitada criminosa, o papel de Antônio na execução do crime era tão somente de levar os carros roubados para outra cidade e, como visto, os seus comparsas, aqueles que realizariam o roubo, foram surpreendidos pela polícia antes mesmo de conseguirem tirar os carros da casa das vítimas, de modo que, assim, o recorrido sequer chegou de dar início naquilo que lhe caberia fazer e que foi combinado com o bando. Em nada, ademais, ele participou no que diz com o crime de roubo.

Para mais, é de ver que nenhuma das várias testemunhas ouvidas durante a instrução processual, tampouco os diversos réus, forneceram detalhes ou informações da suposta participação de Antonio Neto no crime de roubo, de maneira que a hipótese acusatória de que o recorrido estaria vigiando o local do crime, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova. A propósito, como bem salientado pela magistrada de piso na sentença absolutória, o local onde o suspeito disse ter ficado “é bem distante da residência onde ocorreu o roubo”.

N’outro giro, importa registrar que uma das vítimas, durante o Reconhecimento Pessoal, disse que achou a pessoa de Antonio “parecida com a (...) que lhe abordou” em sua casa, na noite do crime.

No entanto, a mesma vítima, quando ouvida pela autoridade policial, disse que “ao abrir a porta do quarto deu de cara com dois elementos; QUE um dos suspeitos era meio bugre, bigode meio ralo, capuz na cabeça e o outro não deu para ver direito, pois já mandaram virar de costa; QUE os dois estavam armados”.

Oras, se a vítima apontara certa semelhança entre Antonio Neto e o indivíduo “meio bugre”, merece registro o fato de que essa característica fenotípica está abundantemente presente na maioria dos homens da região fronteiriça do Estado de Mato Grosso com a Bolívia, especialmente nas cidades de Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, entre outras. Assim, além de ir de encontro com os demais elementos de prova colhidos, o parcial reconhecimento pessoal do recorrido por uma das vítimas não é suficiente para sustentar um édito condenatório em seu desfavor.

Ademais, sem maiores digressões, é de ver também que não há nos autos provas de materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de associação criminosa, visto que, nas palavras do próprio réu, ele fora para Pontes e Lacerda tão somente para levar o veículo que seria roubado até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. E, ainda, não há informações de que Antonio Neto tenha participado de quaisquer outros crimes com o grupo criminoso, descaracterizando, assim, o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, ante a inexistência de qualquer prática de roubo ou associação criminosa pelo recorrido, sua absolvição deve ser mantida, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Isto posto, o parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso, a fim de que a sentença absolutória de Antonio Neto dos Santos seja mantida em seus exatos termos. [...]”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 271039354).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Tribunal:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2023)

“Inexistindo provas suficientes de que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, inviável as condenações dos agentes pela prática do delito previsto no art. 288 do CP.”
(AP n° 0011642-94.2019.8.11.0042 - Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Segunda Câmara Criminal - 18.2.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025